Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. LEI No 9.656/1998. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. AFASTADA. RESOLUÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DA DATA DO EFETIVO CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO ANS 557/2022. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. INOBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15.
2. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, no artigo 13, inciso II do parágrafo único, veda a rescisão unilateral dos contratos individuais ou familiares, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, bem como em qualquer hipótese, durante a internação do beneficiário.
3. No que tange à natureza coletiva do plano contratado pela Autora, verifica-se que a Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão, mas exige a previsão expressa no contrato, nos termos do disposto no art. 17-A, §2o, inciso IV, do normativo legal.
4. O art. 23 da RN/ANS no 557/2022 ratifica a exigência de que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
5. No caso concreto, a Administradora Ré informou à Autora/Agravada que o cancelamento do plano de saúde ocorreu por inadimplência da beneficiária quanto ao pagamento da mensalidade referente a 8/2024, cujo pagamento deveria ter sido realizado até 9/9/2024. Todavia, a Autora coligiu ao feito de referência comprovante de pagamento da referida mensalidade, efetivado em 9/9/2024, não se tratando, portanto, de rescisão por inadimplência do beneficiário.
6. A cláusula 7 do contrato dispõe que “Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias”.
7. A notificação com a indicação da data da rescisão se faz necessária, inclusive para cumprimento do disposto nos arts. 1o e 2o na Resolução CONSU no 19/1999, que determina a disponibilização, pela operadora, de plano de saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo cancelado.
8. Ausente a notificação da beneficiária acerca da data do efetivo cancelamento do plano de saúde coletivo e da disponibilização de plano de saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, é ilegal a conduta das Rés de rescindir unilateralmente o plano de saúde em questão.
9. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
10. Constatada a ausência de resistência da Ré/Agravante no cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória.
11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.